Tribunal: TJDFT
Processo: 0020354-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020354-34.2015.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO PEDRO COSTA SANTOS RECORRIDOS: COLÉGIO TRIÂNGULO LTDA, METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE COM MENOR EM ESCOLA PARTICULAR. LANÇAMENTO DE LAPISEIRA EM COLEGA. PERFURAÇÃO DO OLHO ESQUERDO. PERDA DA VISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COLÉGIO. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE CUIDADO A PARTIR DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE E CULPA CONCORRENTE. CDC. ÔNUS DA PROVA. RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NEXO CAUSAL VERIFICADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL E ESTÉTICO. QUANTUM. DIREITO DE IMAGEM INTEGRADO AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. NÃO CABIMENTO. DANO HIPOTÉTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS. COBERTURA CONTRATUAL. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. CAPITAL SEGURADO. VALOR INTEGRAL. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DO AUTOR E DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. 1. A inércia da parte quanto ao pagamento de honorários periciais, a despeito de sucessivas intimações para esse fim, acarreta a preclusão do direito à produção da prova pericial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa sob o pretexto de cobrança de verba honorária exorbitante, mormente quando constatado que o valor homologado a título de honorários obedece aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Os estabelecimentos de ensino particular têm o dever de guarda e vigilância em relação aos alunos que lhes são confiados, a atrair sua responsabilidade civil objetiva pelos danos ocorridos com os estudantes em suas dependências, a não ser que, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual norteia a relação existente entre as partes, se prove a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto, assim como não evidenciada a culpa concorrente da vítima, capaz de minorar o grau de responsabilidade do ofensor, não se desincumbido o réu do ônus processual que lhe competia. 3. Tem-se por configurado o dever do estabelecimento de ensino em indenizar o aluno pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos em razão da cegueira parcial que lhe acometeu após agressão perpetrada por colega de classe, enquanto estava sob a guarda e autoridade do colégio, em vista da ineficiência dos primeiros socorros que foram prestados ao menor após a ocorrência do acidente, bem como do não encaminhamento imediato do estudante a atendimento médico pertinente, a evidenciar omissão da instituição de ensino quanto ao dever de cuidado e, por conseguinte, falha na prestação dos serviços que lhe competiam. 4. Ciente de que o dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, repercutindo diretamente eu sua imagem, conclui-se que, para efeitos condenatórios, a violação ao direito de imagem, como atributo personalíssimo do ser humano, já se encontra inserida na valoração quanto aos danos extrapatrimoniais. 5. O valor referente aos danos extrapatrimoniais (morais e estéticos) deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, ainda, as circunstâncias do caso concreto, a natureza, gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica das partes envolvidas, a fim de se assegurar o caráter compensatório, punitivo e preventivo da condenação, sem que se torne fonte de enriquecimento ilícito da vítima, tampouco que se mostre inexpressiva, a ponto de não reprimir e inibir a reiteração da conduta ilícita ou injusta. 6. O pensionamento mensal vitalício, a título de danos materiais, somente é cabível quando há efetiva redução na capacidade laboral do indivíduo, não sendo devido em virtude de simples frustração da expectativa de se exercer determinada profissão na vida adulta, por se traduzir em dano hipotético, não passível de reparação. 7. A responsabilidade solidária da seguradora pela reparação dos danos narrados decorre de sua participação na cadeia de fornecimento de serviços, em vista do contrato de seguro firmado com o colégio (estipulante), em conformidade com as disposições consumeristas que se aplicam à relação jurídica em análise. Todavia, essa responsabilidade se submete aos limites estipulados na apólice de seguro contratada, em respeito ao pacta sunt servanda. 8. Inexistindo na proposta de seguro aquiescida pelo contratante qualquer referência à tabela de cálculo da SUSEP, utilizada para casos de invalidez permanente, ou a demais regramentos limitadores do valor indenizável, deve ser aplicado à espécie o valor integral do capital segurado constante da apólice de seguro contratada, como forma de fazer valer os princípios basilares da relação consumerista, que visa à integral proteção da parte mais vulnerável. 9. Sentença mantida. Recursos do Autor e dos Réus não providos. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 950, parágrafo único, do Código Civil, sustentando ofensa ao princípio da reparação integral, bem como o cabimento, no caso dos autos, do pensionamento vitalício. Afirma, outrossim, que os valores fixados a título indenizatório merecem ser revistos, porquanto mostram-se irrisórios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 950, parágrafo único, do Código Civil, pois a apreciação das teses recursais, tais como postas, demandam o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior “é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.” (AgInt nos EDcl no REsp 1894491/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012